Tribunal: TJDFT
Processo: 0716208-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLEUSA LOPES ANDRADE em face de decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença n. 0717370-56.2022.8.07.0018, a qual acolheu, em parte, a impugnação do Distrito Federal, bem como condenou a exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 149937059 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por CARLEUSA LOPES ANDRADE em face do DISTRITO FEDERAL, referente ao processo coletivo (0003668-73.2001.8.07.0001, de origem da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), a fim de concretizar, em favor de sindicalizado filiado ao exequente, decisão judicial (sentença) que condenou a parte executada a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento (12/2000). Intimado, o DF apresentou IMPUGNAÇÃO. Aduz, em síntese, que: (I) o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1169 do STJ; (II) inexistência de título executivo; (III) prescrição; (IV) exceção de execução. Sustenta que a parte utilizou como índice de correção o IPCA-E e SELIC após 12/2021, no entanto o Tribunal de Justiça ao julgar os embargos de declaração opostos, entendeu pela aplicabilidade da TR como índice de correção monetária. Por essa razão, o montante apontado pelo(a) autor(a) é SUPERIOR ao montante apurado por essa Gerencia em R$ 49.903,16. Por sua vez, a parte exequente juntou réplica, por meio da qual afasta as preliminares alegadas, bem como atesta a regularidade dos cálculos iniciais. É o relato do necessário. DECIDO. A parte exequente busca obrigação de pagar fixada em desfavor do DF no processo 0003668-73.2001.8.07.0001 (no 3668-4/2001). Analiso, inicialmente, a prescrição da pretensão de cumprimento individual. No ponto, como sabido, em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Logo, tendo em vista que a ação coletiva transitou em julgado em 18/04/2022, e esta ação foi distribuída em 09/11/2022, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. Assim, REJEITO a preliminar de prescrição. O DISTRITO FEDERAL alega que o processo deve ser suspenso com fundamento no Tema 1169 do STJ. Todavia, o referido Tema não se aplica à presente ação uma vez que já foi julgado o mérito da mesma. Ademais, a questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo sobre o mesmo título executivo possam ser processados concomitantemente. No ponto, observa-se que não há cumprimento coletivo em trâmite, conforme certificado em ID 123594984 dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001 (7a VFP). Logo, REJEITO tal preliminar. Passemos à análise da alegação de inexistência do título executivo judicial. O DF afirma que não consta o nome da exequente na ação coletiva ajuizada pelo sindicato, motivo pelo qual inexiste título executivo que ampare o presente cumprimento de sentença. Não merece prosperar o alegado acima, uma vez que o Sindicato atuou como substituto processual da Categoria Profissional de Assistentes Administrativos, e não em nome exclusivo se sindicalizados. É cediço o entendimento do STF no sentido de que: “I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento". ARE 751500/DF De tal modo, a preliminar de ausência de título executivo deve ser REJEITADA. Passemos ao mérito. O DF alega excesso de execução, nos termos da planilha juntada, bem como aduz que o valor do mês de novembro de 2000 deve ser excluído do cálculo, posto que foi o mês de restabelecimento administrativo do benefício-alimentação. Primeiramente, observa-se que o título exequendo é expresso em condenar o DF ao pagamento de valores desde a data de sua supressão até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Assim, com base nas fichas financeiras e na manifestação da parte exequente, a implementação do benefício se deu em novembro de 2000 (ID 146362923), logo, são devidas as parcelas do auxílio-alimentação a partir de junho de 1996 (data da supressão) a outubro de 2000 (data do restabelecimento), com correção e juros monetária nos termos do título executivo. Controvertem as partes acerca da base e dos parâmetros de cálculo referente à atualização monetária do débito. Observa-se que o título exequendo não fixou os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora. Assim sendo, devem ser aplicados os parâmetros consolidados na jurisprudência e legislação ora vigente. Por este motivo, até o dia 08/12/2021, aplica-se, para o caso, o Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, e que o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). Os juros de mora a serem aplicados se submetem ao índice de remuneração da poupança. São devidos juros de mora desde vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 do CC) e correção monetária desde o prejuízo (vencimento de cada parcela não paga), conforme enunciado de Súmula no 43 do c. STJ. A partir de 09/12/2021, aplica-se ao caso o índice previsto pela emenda constitucional 113/2021, ou seja, o crédito deve ser atualizado pela taxa SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária nos cálculos. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL nos termos da fundamentação. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, ante o princípio da causalidade. Preclusa esta decisão, intime-se a exequente para que apresente cálculos nos termos da presente decisão, bem como inclua os dados em anexo para fins de expedição de precatório. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor efetivamente devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. Prossigo. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Entretanto, o executado alega a prescrição da pretensão executiva, logo, não há valor incontroverso a ser executado, e, assim, é necessário aguardar a preclusão desta decisão. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento ou com a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos para decisão”. O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra referida decisão, sendo os mesmos acolhidos em parte. Veja (ID 153917392 dos autos de origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Alegou que a decisão ora embargada foi omissa quanto à análise da alegação de ilegitimidade da exequente, bem como quanto à fixação de honorários de sucumbência na impugnação. Ao ente público assiste razão em parte. Explico. Com relação à ilegitimidade da exequente, sob o argumento de que a mesma não estava representada pelo Sindicato na ação coletiva, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Ademais, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Assim, REJEITO os embargos quanto à alegada omissão. No tocante à ausência de condenação a honorários de sucumbência no cumprimento de sentença, com razão o executado. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte impugnante, em conformidade com a jurisprudência consolidada no STJ sobre o tema (REsp no 1.134.186/RS). De tal modo, ACOLHO os embargos de declaração, quanto à fixação de honorários e, em consequência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Intimem-se as partes. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento ou com a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos para decisão”. Carleusa Lopes Andrade apresentou agravo de instrumento contra referida decisão, afirmando, em suas razões recursais (ID 46210005), que a decisão deve ser modificada, vez que não observou os parâmetros fixados no título judicial. Sustenta que o título que ensejou a execução condenou o executado a restituir os valores até a data em que foi restabelecido o auxílio alimentação. No presente caso, o pagamento da prestação devida deve ser restituído da supressão janeiro de 1996 até a data em que foi restabelecido o pagamento, ou seja, até outubro de 2000, conforme consta na planilha e nas fichas financeiras anexas. Salienta que ao longo do julgamento foram abordados apenas temas referentes aos índices de correção monetária e juros, não havendo discussão ou esclarecimento quanto a limitação temporal. Aduz que, diante da análise temporal, tem-se que a r. sentença geradora do título executivo teve a correta interpretação pelo Juízo sentenciante ao determinar que a reparação da lesão deveria se dar do início da lesão até o seu restabelecimento, sendo a decisão se mantido hígida durante a apelação/reexame necessário, bem como diante dos embargos interpostos, os quais não abordaram o tema até o trânsito em julgado da ação. Desse modo, a decisão que reconhece apenas o período entre junho de 1996 e outubro de 2000 não se alinha ao dispositivo da sentença do título em execução. Entende que não deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, vez que o pedido de cumprimento de sentença foi julgado procedente, mesmo que em parte. Ademais, com a reforma da decisão agravada, deve-se condenar o agravado/executado em honorários de sucumbência sobre o total devido, bem como majorar os honorários, nos termos do § 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Assim, a agravante não deve ser condenada em honorários de sucumbência, bem como deve se ajustar os honorários de sucumbência ao valor final da execução e majorar os honorários sucumbenciais. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo em relação à decisão agravada, para que a condenação do executado seja compreendida com todo o período de suspensão do benefício, desde janeiro de 1996 até o seu reestabelecimento, nos termos do título judicial. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLEUSA LOPES ANDRADE em face de decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença n. 0717370-56.2022.8.07.0018, a qual acolheu, em parte, a impugnação do Distrito Federal, bem como condenou a exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, tenho como presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida para suspender, até o julgamento de mérito do presente recurso, a decisão do Juízo de origem que acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. É de se registrar que há risco de dano caso o processo de origem prossiga amparado em cálculos que venham a ser modificados no julgamento do presente agravo, retardando, ainda mais, a realização do direito. Assim, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 03 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada